Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravante e do efeito infringente almejado, digam os agravados, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator